Tribunal: TJDFT
Processo: 0718171-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718171-97.2021.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOCANTINS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao Agravo de Instrumento no 0701946-28.2022.8.07.0000 (ID 35702131) distribuído ao eminente Desembargador ARNOLDO CAMANHO. Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando o retorno do afastamento do Relator Prevento, redistribuam-se, nos termos do artigo 81 do atual Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator